Tribunal: TJSP
Processo: 1002386-68.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação acidentária – Julgamento além ou fora do pedido – Inocorrência – Diante do princípio da proteção social e da relevância alimentar, pode ser concedido benefício acidentário diverso ao pleiteado na petição inicial, desde que preenchidos os requisitos legais – Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça – Sentença anulada.